Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO SUPERVENIENTE. HIGIDEZ DA COBRANÇA. MULTA MORATÓRIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por concessionária de transporte contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por concessionária de saneamento, condenando ao pagamento de R$ 88.673,72, acrescido de encargos moratórios, e improcedente reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há oito questões em discussão: (i) definir se a inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da inversão do ônus da prova; (iii) verificar a legitimidade passiva quanto à inscrição no 37983-2; (iv) analisar se houve pagamento superveniente que afaste a cobrança; (v) aferir a higidez das faturas apresentadas; (vi) examinar a legalidade da multa moratória de 2%; (vii) definir a forma de atualização do débito diante da recuperação judicial; (viii) avaliar a possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos.
________________________________________
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inicial não é inepta: descreveu fatos e foi instruída com planilhas, procedimento administrativo e faturas, suficientes para compreensão da lide (CPC, art. 320).
4. Não há cerceamento de defesa, pois o apelante não requereu prova no momento oportuno; julgamento antecipado é legítimo quando os autos estão instruídos (CPC, arts. 355, I, e 371).
5. A obrigação pelo pagamento das tarifas é pessoal, não propter rem; ausência de comunicação à concessionária mantém responsabilidade do titular cadastrado (STJ, AREsp 1.557.116/MG; AgInt no REsp 1.737.379/PR).
6. Pagamento após ajuizamento não configura perda do objeto, mas reconhecimento do pedido (CPC, art. 487, III, “a”); incabível, portanto, repetição em dobro.
7. Faturas gozam de presunção relativa de legitimidade; apelante não comprovou irregularidade ou erro de medição.
8. Multa moratória de 2% é legal (Resolução ADASA no 14/2011, art. 111; Decreto Distrital no 26.590/2006; CDC, art. 52, §1o); incide sobre débito atualizado sem juros.
9. Recuperação judicial encerrada em 2014 (Lei no 11.101/2005, art. 63); débito não se submete ao regime especial; atualização conforme sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Teses de julgamento:
1. A ausência de memorial descritivo não torna inepta a inicial quando instruída com documentos suficientes à compreensão da lide.
2. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa se as partes não requerem prova e os autos estão instruídos.
3. A obrigação pelo pagamento de tarifas de água e esgoto é pessoal e não propter rem, subsistindo até alteração cadastral formal.
4. Pagamento após ajuizamento equivale a reconhecimento do pedido, não ensejando repetição em dobro.
5. Multa moratória de 2% é legítima e incide sobre débito atualizado sem juros.
6. Encerrada a recuperação judicial, aplica-se regime comum de atualização e juros.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV, CPC, arts. 320, 355, I, 373, II, 487, III, “a”, CDC, arts. 6o, VIII; 52, §1o, CC, art. 940, Lei no 11.101/2005, art. 63, Resolução ADASA no 14/2011, arts. 92, §3o, e 111, Decreto Distrital no 26.590/2006, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.557.116/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10/12/2019, STJ, AgInt no REsp 1.737.379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 25/03/2022, STJ, AgRg no REsp 1.444.530/SP, DJe 16/05/2014.